Tribunal: TJPA
Processo: 0807721-27.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807721-27.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO RODOLFO MESQUITA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, §13). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
AFASTADO (TEMA 1197/STJ). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. DANO
IN RE IPSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis e indenização de R$ 500,00 à vítima, pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se a agravante do art. 61, II, f, do CP configura
bis in idem;
e (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral, em especial a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando encontra respaldo em elementos técnicos, como no caso concreto.

A majoração da pena-base com fundamento em motivos e consequências genéricas é inidônea, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

A agravante do art. 61, II, f, do CP não configura
bis in idem
em conjunto com o art. 129, §13, do CP, pois a elementar do tipo não abrange o gênero da vítima, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1197.

A fixação de indenização mínima por danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, é cabível em casos de violência doméstica, sendo o dano moral presumido
(in re ipsa),
conforme decidido pelo STJ no Tema 983, não havendo necessidade de instrução específica.

A hipossuficiência alegada pelo réu não foi comprovada, inviabilizando a redução do valor arbitrado a título de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Sentença condenatória subsidiada por um acervo probatório contundente e convergente. Pena-base reduzida ao mínimo legal haja vista a fundamentação genérica e abstratada atribuída pelo Juízo
a quo.
A agravante prevista no art. 61, II, f, do CP não configura bis in idem em conjunto com o art. 129, § 13, do CP, conforme fixado pelo STJ (Tema 1197). Dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença condenatória, independentemente de prova específica (Tema 983/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I e XLI; 226, § 8º. CP, arts. 59; 61, II, f; 77; 129, § 13. CPP, arts. 158; 387, IV. Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 02.06.2024. STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018. TJ-MG, Apelação Criminal n. 0035896-35.2022.8.13.0701, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
_______________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807721-27.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO RODOLFO MESQUITA DE ARAÚJO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Paulo Rodolfo Mesquita de Araújo
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à pena de 02 (dois) anos de
reclusão
em regime inicial aberto,
com a suspensão condicional da pena corporal pelo período de 02 (dois) anos e estipulação de condições, mais o pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) à título de dano moral em favor da ofendida,
pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º do CP
(lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 07/05/2024 (ID 24376036
).

Recebimento da denúncia – 13/05/2024 (ID 24376037).

Resposta à acusação - 12/08/2024 (ID 24376044).

Sentença Condenatória – 25/11/2024
(ID 24376070).

Apelação – 28/11/2024 (ID 24376077). Razões recursais – 08/01/2025 (
ID 24376084), requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP, com a incidência do princípio
in dubio pro reo;

2.A fixação da pena-base no patamar mínimo legal;

3.O afastamento do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP;

4.
O afastamento da indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado, face a hipossuficiência do réu
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 20/01/2025 (ID 24376088).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 07/03/2024 (ID 25327318).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– in dubio pro reo

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
art. 129, §13º
do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do termo de ciência das medidas protetivas (ID 24376031 - Pág. 6),
através do formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher
(ID 24376031 - Pág. 10/15), bem como por meio do laudo de lesão corporal nº 2023.01.010860-TRA (ID

24376031 - Pág. 22/23), que atestou
“equimoses vermelhovioláceas e escoriações sobre edema traumático nas regiões: clavicular esquerda, deltóidea esquerda, posterior do antebraço esquerdo(terço médio), posterior da mão esquerda, posterior do 20 e 30 quirodáctilos esquerdos, anterior da coxa esquerda (terço proximal) e anterio da pema esquerda(terço médio)”.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Giane Batista da Silva, em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência, afirmando:

Que foi AGREDIDA FISICAMENTE por seu companheiro PAULO RODOLFO MESQUITA DE ARAÚJO,
[...]. Informa que no ano de 2022 esteve nesta especializada onde registrou o crime de lesão corporal contra Paulo Rodolfo e solicitou medidas protetivas de urgência e alguns meses depois reatou o relacionamento e o casal voltou a morar juntos. No dia 21 de setembro, por volta das 12h, a declarante pegou o aparelho de telefone celular de Paulo Rodolfo e descobriu que ele estava a traindo e o questionou. O nacional não gostou de ser acusado de traição e passou a danificar objetos dentro de casa e pegou um pedaço de a agrediu fisicamente a deixando com hematomas no braço esquerdo, mão esquerda, perna esquerda, quadril e pescoço. O nacional pegou uma tesoura e a gesticulava que iria furá-la no pescoço, porém não teve coragem. Após as agressões, o nacional saiu de casa levando seus pertences. A declarante REPRESENTA CRIMINALMENTE contra companheiro PAULO RODOLFO MESQUITA DE ARAÚJO, não aceita abrigo público e não apresentou testemunhas.
Quanto as medidas protetivas solicita: A proibição do agressor em frequentar o endereço da Ofendida; A proibição do agressor em se aproximar da ofendida; A proibição do agressor em manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.
Será solicitado exame de lesão corporal (ID

24376031 - Pág. 7, grifos nossos).

Durante sua oitiva judicial, a vítima descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando:

Que no dia e hora constantes da inicial, percebi que estava nervoso e ele permitiu que pegasse o celular para ver, momento em que descobriu que este estava me traindo, momento em que este ficou nervoso e começou a me agredir com um cabide. Que ficou nervosa achando que ele iria me agredir mais, e somente me defendi porque ele é muito maior do que eu. Que ele queria sair e eu resolver a situação, quando ele pegou uma tesoura e assim abri a porta para ele sair. Que ficou lesionada no braço, coxa e na mão, que se defendia e assim foram aparecendo os hematomas. Que não ficou lesionada no pescoço e ninguém teria presenciado os fatos porque estava somente com ele no kitnet (ID mídia 24376061).

Em juízo,
o réu
se manteve em silêncio (ID mídia 24376062).

No ponto,
a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- PRELIMINAR - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 3º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Diante da inexistência de prova judicializada quanto à autoria da conduta imputada, é de rigor a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal . V.V APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024, grifos nossos).

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo pericial juntado aos autos, conduta que se amolda àquela descrita no tipo previsto no art. 129, §13º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Quanto a autoria, procedendo análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos, tem-se que o depoimento da vítima se coaduna não só com o laudo de corpo de delito, que descreve " equimoses vermelhovioláceas e escoriações sobre edema traumático nas regiões: clavicular esquerda, deltóidea esquerda, posterior do antebraço esquerdo(terço médio), posterior da mão esquerda, posterior do 20 e 30 quirodáctilos esquerdos, anterior da coxa esquerda(terço proximal) e anterio da perna esquerda(terço médio).", como também com a resposta ao primeiro quesito do laudo que diz que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, relacionada ao fato em apuração.

Se não bastasse, há de se considerar que a conduta delituosa do réu se deu as escondidas, ou seja, sem pa presença de testemunhas, no interior da residência.

Assim, considerando o conjunto probatório e valorando-se a importância do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica que ocorrem sem a presença de testemunhas, que foi o caso em apuração, considerando que o ilícito se deu no interior do lar, comprovada está a conduta ilícita do réu.

A conduta do réu foi agredir a vítima, o que lhe provocou lesões, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal, caracterizada por ter o agente da lesão corporal relação de convivência com a vítima, a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma pela incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações intimas de afetividade.

Sendo assim, as lesões constatadas por laudo de exame de corpo de delito, ante a relação de afetividade, a conduta do réu se subsume aquela prevista no §13, do art. 129, do Código Penal, caracterizando a matéria como violência doméstica, ensejando, portando, maior reprimenda legal (ID 24376070 - Pág. 2/3).

Ante o quadro, inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial é suficiente para comprovar o cometimento do delito em estudo, restando também inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II ALÍNEA F DO CP

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a
pena-base
foi exasperada mediante negativação das vetoriais dos
motivos e consequências do crime
, valoradas de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o

comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo

ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão

pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto,
milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena,

torno definitiva a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

[...].

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia
e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor, PAULO RODOLFO MESQUITA DE ARAUJO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, GIANE BATISTA DA SILVA
(ID 24376070 - Pág. 3/4).

Nesse particular, registro que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula nº 17/TJPA), sendo o entendimento jurisprudencial majoritário firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Por tal razão, verifico que a fundamentação empregada para negativar as vetoriais supra revela-se inidônea porque genérica devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo e redimensiono a sanção inicial para 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa,
não há atenuantes. Por fim, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito de
afastamento do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP,
pois
o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem,
uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nessa linha de intelecção, mantenho o reconhecimento da causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), restando
oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que
“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"

(
STJ,
REsp n. 2.027.794/MS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024, grifos nossos).

Assim, diante do direcionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão o pleito de decote da agravante em análise, inexistindo
bis in idem
na sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO A VALOR SIMBÓLICO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS
(ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ,
REsp n. 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, grifos nossos).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 24376036 - Pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$500,00 (quinhentos reais)

a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Oportuno por fim explicitar que
o réu fora condenado por crime que já constava da acusação, com todas as suas peculiaridades descritas, constando, inclusive, na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie. Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Violência doméstica contra a mulher.
Lesão corporal e ameaça. Insuficiência de provas. Indenização mínima. Dosimetria. Redução da pena. Suspensão condicional da pena. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica. A defesa postulou: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o afastamento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP); (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima; e, (v) o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de gratuidade pelo relator em sede recursal; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da suposta aplicação da agravante do motivo fútil; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iv) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais; e, (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A competência para analisar e decidir sobre a hipossuficiência econômica do réu, para fins de concessão de gratuidade de justiça, é do Juízo das Execuções Penais, conforme o enunciado nº 26 da súmula deste E. Tribunal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

4. A ausência de menção à agravante do motivo fútil na sentença impede sua análise em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo princípio da correlação entre acusação e sentença.

5. Se a prova dos autos, composta pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborada por documentação e fotografias das lesões, é harmônica e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, mesmo na ausência de laudo pericial, ela não pode ser tida como insuficiente.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo de indenização, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade financeira do recorrente para arcar com o valor fixado.

7. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, com fundamento em ciúme e sentimento de posse, deve ser afastada diante da inexistência de elementos probatórios que comprovem essa motivação com clareza.

8. Redimensionada a pena em razão da exclusão da única circunstância judicial negativa, preenche-se os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, permanecendo o regime inicial aberto. IV. Dispositivo. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 2007716, 0709791-28.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025, grifos nossos).

Dessa forma, descabe o pleito de afastamento do pedido de condenação em danos morais.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025